Tribunal: TJES
Processo: 5018095-23.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018095-23.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DIEGO AUGUSTO DA SILVA ANDRADE

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5018095-23.2025.8.08.0000

REQUERENTE: DIEGO AUGUSTO DA SILVA ANDRADE

Advogado do(a) REQUERENTE: MARIANA ZANOTTI DOS SANTOS - ES25205

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA ILICITUDE PROBATÓRIA E PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

Revisão criminal proposta por condenado por tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35, c/c art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/2006), com pena de 15 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão em regime fechado, além de 1.500 dias-multa. Alegação de nulidade das provas obtidas em abordagem policial e busca domiciliar sem mandado judicial. Pedido subsidiário de redimensionamento da pena com aplicação da atenuante da confissão espontânea.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal e a entrada dos policiais na residência ocorreram sem fundada suspeita e sem autorização legal, gerando ilicitude das provas; e (ii) saber se a confissão parcial do requerente enseja a aplicação da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal, para fins de readequação da pena.

III. Razões de decidir

A abordagem policial e a entrada na residência foram precedidas de fundada suspeita, consistente na fuga do requerente e do adolescente, apreensão de arma e drogas em via pública e indicação da existência de mais entorpecentes no interior da casa.

A situação caracterizava flagrante de crime permanente, legitimando a exceção constitucional à necessidade de mandado judicial para ingresso em domicílio.

A condenação baseou-se em provas produzidas sob contraditório, não havendo ilegalidade a justificar a desconstituição da coisa julgada.

A revisão criminal não se presta à revaloração de provas ou à aplicação retroativa de mudança jurisprudencial, salvo em hipóteses excepcionalíssimas, o que não é o caso.

A confissão do porte de arma, desacompanhada do reconhecimento da traficância e da associação, não impõe a incidência obrigatória da atenuante da confissão, especialmente diante da jurisprudência vigente à época da condenação.

IV. Dispositivo e tese

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
: “1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando precedida de fundada suspeita e flagrante de crime permanente. 2. A revisão criminal não é via adequada para aplicação retroativa de mudança jurisprudencial. 3. A confissão parcial, não determinante para a condenação, não impõe, por si só, a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 621, I; CP, art. 65, III, “d”; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.02.2021; STJ, Tema 1194; STJ, Súmula 545.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5018095-23.2025.8.08.0000

REQUERENTE: DIEGO AUGUSTO DA SILVA ANDRADE

Advogado do(a) REQUERENTE: MARIANA ZANOTTI DOS SANTOS - ES25205

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Trata-se
de Revisão Criminal interposta por
DIEGO AUGUSTO DA SILVA ANDRADE
, contra sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Serra, confirmada por acórdão da Primeira Câmara Criminal, nos autos da ação penal nº 0022701-84.2015.8.08.0048.

Na decisão rescindenda condenou-se o requerente pela prática da conduta prevista nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 15 (quinze) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na exordial (ID 17021155), o requerente sustenta, em síntese, que houve nulidade absoluta das provas obtidas, decorrente de abordagem policial e busca pessoal supostamente ilegais, realizadas sem fundada suspeita e motivadas apenas pela fuga ao avistar a viatura (
fishing expedition
). Alega que a subsequente invasão de domicílio ocorreu sem mandado judicial, sem consentimento válido e sem fundadas razões objetivas prévias, amparando-se apenas em suposta indicação verbal e na fuga de terceiro para o interior do imóvel, em violação à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar.

Argumenta, ainda, que as provas derivadas da entrada ilegal no imóvel são ilícitas por contaminação, com base na teoria dos frutos da árvore envenenada, devendo ser desentranhadas dos autos. Ressalta que, subsidiariamente, caso superadas as nulidades, faz jus à incidência da atenuante da confissão espontânea, uma vez que admitiu o porte de arma de fogo utilizado para majorar a pena do tráfico, nos termos da Súmula 545, do Superior Tribunal de Justiça.

Por tais razões, requer a concessão da gratuidade de justiça, diante da sua hipossuficiência econômica. Ao final, pleiteia o reconhecimento da ilicitude das provas e a consequente absolvição do requerente, com fulcro no art. 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a readequação da pena com a aplicação da atenuante da confissão.

A Douta Subprocuradoria de Justiça, em parecer exarado (ID 17021155), manifestou-se pela improcedência do pedido revisional.

Pois bem.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado.

Registre-se, ainda, que a revisão criminal é cabível, tão somente, nas hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, isto é:
(I)
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
(II)
quando a sentença se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; e
(III)
quando, após a sentença, se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Destaque-se que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada de forma restrita, com base nos fundamentos legais acima referidos, não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada. Sobre o tema, a Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação.

Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade e a autoria delitivas restaram exaustivamente comprovadas na instância de origem. A dinâmica fática, consolidada na sentença condenatória e confirmada pelo Acórdão, revela que, no dia 27 de setembro de 2015, policiais militares em patrulhamento de rotina avistaram o requerente e o adolescente K.F.N., os quais, ao perceberem a presença da guarnição, empreenderam fuga imediata.

Dessa atitude suspeita decorreu a abordagem policial, oportunidade em que foi encontrada na cintura do requerente uma pistola calibre .40, municiada, além de numerário em espécie. Com o adolescente, foram apreendidos outra arma de fogo e entorpecentes. O cenário de flagrância delitiva – porte ilegal de arma de uso restrito e tráfico – legitimou a ação policial subsequente. Segundo os depoimentos harmônicos dos agentes estatais Tiago Gyrão Barcelos e Dalmácio Alves, prestados sob o crivo do contraditório, o requerente admitiu informalmente, no ato da prisão, que realizava a "segurança" do ponto de tráfico e indicou a residência próxima onde o restante do material ilícito estava armazenado.

No que tange à alegação de nulidade da busca domiciliar, o acervo probatório demonstra que o ingresso na residência não se deu de forma aleatória.

Além da apreensão prévia de armas e drogas com o requerente e o adolescente na via pública, e da informação prestada por eles sobre o depósito das drogas, os policiais militares relataram que, ao se aproximarem do imóvel indicado, visualizaram um terceiro indivíduo que, ao notar a presença policial, correu para o interior da casa, abandonando parte da droga no trajeto. Esse contexto fático, caracterizado pela natureza permanente do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/06), configurou a justa causa necessária para a exceção constitucional à inviolabilidade domiciliar, amparada no estado de flagrância, conforme o entendimento jurídico vigente à época do julgamento.

A pretensão defensiva de anular a condenação com base em precedentes jurisprudenciais supervenientes – notadamente o HC 598.051/SP do Superior Tribunal de Justiça, julgado em 2021, posterior ao trânsito em julgado desta ação, ocorrido em janeiro de 2020 – não merece prosperar. É imperioso destacar que
a simples alteração do entendimento jurisprudencial não autoriza, por si só, o ajuizamento de revisão criminal
. A jurisprudência dos Tribunais Superiores (Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal) é firme nesse sentido, ressalvando apenas hipóteses excepcionalíssimas.

Reitere-se que a revisão criminal visa desconstituir a sentença condenatória transitada em julgado quando há vício grave. Nesse espectro, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal entendem que a segurança jurídica e a coisa julgada prevalecem sobre a posterior mudança de orientação dos tribunais. Permitir a revisão criminal por mera alteração de entendimento levaria a uma instabilidade insustentável do sistema jurídico.

No caso em apreço, a condenação do requerente foi fundamentada em interpretação da lei processual e constitucional absolutamente pacífica à época da prolação da sentença e do acórdão.

Não se trata de sentença contrária ao texto expresso da lei (art. 621, I, do Código de Processo Penal), mas sim de decisão que aplicou a lei conforme a hermenêutica dominante, que autorizava o ingresso domiciliar em casos de flagrante de crime permanente, especialmente quando corroborado por elementos concretos anteriores (fuga, apreensão de arma e drogas na rua, delação informal).

As hipóteses de revisão criminal são consideradas taxativas e, para que o pleito seja procedente, é necessário mais do que apenas uma nova interpretação da lei pelos tribunais; é preciso um fundamento sólido que demonstre a injustiça da condenação com base em fatos ou provas concretas, ou uma violação direta e expressa da lei penal.
In casu
, a ação policial foi motivada por fundada suspeita objetiva (fuga e porte ostensivo de arma) e o ingresso domiciliar decorreu de desdobramento lógico e imediato do flagrante, inexistindo a alegada
fishing expedition
ou ilicitude probatória que justifique a rescisão do julgado.

Subsidiariamente, quanto ao pleito de redimensionamento da pena pela aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal), a irresignação também não comporta acolhimento. A defesa argumenta que, embora o réu tenha alegado autodefesa para o porte da arma, tal admissão configura confissão qualificada, o que, à luz da atual jurisprudência dos Tribunais Superiores (vide Tema Repetitivo 1194/STJ e Súmula 545/STJ), autorizaria a incidência da atenuante.

Contudo, a pretensão esbarra no mesmo óbice intransponível já delineado: a inadmissibilidade da revisão criminal fundamentada exclusivamente em alteração de entendimento jurisprudencial. À época do trânsito em julgado, a interpretação conferida ao art. 65, III, "d", do Código Penal pelas instâncias ordinárias encontrava amparo na jurisprudência então vigente, que restringia a aplicação da atenuante quando a confissão não era utilizada como fundamento central da condenação ou quando o réu negava o núcleo do tipo penal imputado (no caso, a traficância e a associação), admitindo fatos periféricos apenas para sustentar teses descriminantes.

O que a defesa pleiteia, em verdade, é a aplicação retroativa de uma nova orientação hermenêutica, mais benéfica e consolidada posteriormente ao trânsito em julgado. Todavia, conforme remansosa jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, a mudança de orientação jurisprudencial não configura "sentença contrária ao texto expresso da lei penal", mas sim evolução natural da interpretação do direito, a qual não possui o condão de rescindir a coisa julgada, sob pena de eterna instabilidade das relações jurídicas. Portanto, não havendo erro técnico ou ilegalidade flagrante à luz do ordenamento vigente ao tempo da decisão rescindenda, descabe a revisão da dosimetria.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de revisão criminal.

Por derradeiro,
defiro o benefício da assistência judiciária gratuita
, considerando a declaração de hipossuficiência econômica formulada na exordial
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a íntegra do voto do Eminente Relator.

Acompanho a eminente Relatora, para julgar improcedente a revisão criminal.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.